Tribunal: STF
Processo: ADI 409
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA: Controle abstrato de constitucionalidade de leis
locais (CF, art. 125, § 2º): cabimento restrito à fiscalização da
validade de leis ou atos normativos locais - sejam estaduais ou
municipais -, em face da Constituição estadual: invalidade da
disposição constitucional estadual que outorga competência ao
respectivo Tribunal de Justiça para processar e julgar ação direta
de inconstitucionalidade de normas municipais em face também da
Constituição Federal: precedentes.